Tribunal: STF
Processo: RE 499127
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCELA VARIÁVEL DE REMUNERAÇÃO – PVR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CF., ART. 40, § 8º. 
  
1.  Esta Corte já pacificou sua jurisprudência no sentido de que a análise da Parcela Variável de Remuneração – PVR , prevista na Lei Estadual 11.333/1996, depende de exame da legislação local.  
2.  Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter específico da gratificação em análise, necessário seria o reexame de fatos e de provas, além de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária. Precedentes. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.